Tribunal: STF
Processo: RE 1371453
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO. DEFESA DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS ESTATUTÁRIAS: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença da ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em face do Banco do Brasil S/A na 12ª Vara Cível de Brasília/DF. Extinção ante a prescrição da pretensão da autora. Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB que pretende a execução de honorários advocatícios de sucumbência. Decisão agravada que rejeita a exceção de pre-executividade. Pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Ausência de prova da impossibilidade financeira. Indeferimento mantido. Legitimidade ativa da Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB para requerer a execução de honorários. Finalidade constante em seu Estatuto. Aplicação do art. 5º, XXI, da CF. Precedentes. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 26).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fulcro na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, inc. XXI, da CRFB, porquanto ausente a legitimidade ativa da associação que não obteve autorização específica dos filiados para a promoção do cumprimento de sentença coletiva (e-doc. 31). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da demanda, confira-se o teor da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Pretende a agravante que seja reconhecida a ilegitimidade ativa da Associação agravada, pois o objeto da demanda versa sobre interesses individuais e porque inexiste comprovação de que a mesma possui autorização específica dos filiados para que haja a representação processual dos advogados do Banco do Brasil no presente cumprimento de sentença. 



    Sem razão. 



    Segundo se extrai do seu estatuto (mov. 152.5), cabe a Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB, dentre outras finalidades (art. 2º, alínea ‘a’), ‘defender direitos, interesses e prerrogativas de seus associados, bem como representa-los ou substituí-los processualmente na forma da lei, em qualquer instância, foro ou tribunal e, ainda, perante a administração do Banco’. 



    A permissão legal para a Associação dos Advogados do Banco do Brasil – ASABB atuar em nome de seus associados decorre de autorização constitucional, na forma do art. 5º, XXI, da CF, que determina que ‘as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente’ e também em razão da previsão legal no Estatuto da ASABB. Confira-se: 



    ‘ Art. 2º - A Associação tem por finalidade: (...) (i) promover a cobrança judicial ou extrajudicial dos créditos de honorários advocatícios auferidos pelos advogados empregados do Banco do Brasil S/A, na forma deste estatuto, seu Regulamento e legislação pertinente, podendo para tal promover as ações competentes e produzir as defesas nas contrárias, decorrentes ou correlatas (...)’ 



    Deste modo, ao contrário do alegado nas razões deste recurso, a Associação dos Advogados do Banco do Brasil (ASABB) possui legitimidade para defender os interesses de seus associados no que se refere aos honorários sucumbenciais.” (e-doc. 26, p. 6).



    4. Para dissentir do entendimento da Corte de origem a respeito da legitimação ativa da associação e, eventualmente, aplicar o entendimento paradigma do RE nº 573.232-RG/SC, imprescindível seria a reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, e do próprio estatuto da recorrida, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. TEMA Nº 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO E FORMA DA APRESENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula nº 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.352.505-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/02/2022, p. 24/02/2022).



    5. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    6. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator